Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-96.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000500-96.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILBERTO BRAGA - CPF: 005.862.681-62 (APELANTE), REGINALDO LOPES DOS SANTOS - CPF: 033.737.863-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEÇAINE FANNAIA BACA (ASSISTENTE), JOSIMAR FEITOSA DE ANDRADE (VÍTIMA), JOSIMAR FEITOSA DE ANDRADE - CPF: 063.058.071-59 (VÍTIMA), GILBERTO BRAGA - CPF: 005.862.681-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA

PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO

CÓDIGO PENAL; ARTIGO 28 DA LEI FEDERAL No 11.343/2006 E

ARTIGO 16, PARÁGRAFO 1o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N
.

10.826/2003. INSURGÊNCIA DEFENSIVA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/
ADULTERADA
(
ART. 16, § 1o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N. 10.826/2003
).
ALEGADA ATIPICIDADE.
CONFISSÃO DO ACUSADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame:

Recurso de apelação interpost
o
contra sentença que o condenou à pena de
3
anos e 3 meses de reclusão e 10 dias-multa pela prática dos crimes de lesão corporal
(
art. 129,
caput
, do CP
)
, tráfico de drogas
(
art. 28 da Lei Federal n. 11.343/2006
)
e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(
art. 16, § 1o, inciso I, da Lei Federal n. 10.826/2003
)
. A defesa sustenta a atipicidade do crime e pleiteia a absolvição.

II. Questões em Discussão:

A possibilidade de absolvição por atipicidade do crime, diante da inexistência de ofensividade na conduta de posse de arma de fogo com numeração suprimida, fundamentada nos princípios da lesividade e da
inofensividade
do comportamento do recorrente.

III. Razões de Decidir
:

1.
A materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos das testemunhas, laudo pericial e a confissão do réu.

2. O crime de posse
ilegal de arma de fogo
de uso restrito
com numeração raspada
é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples fato de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com a regulamentação vigente, sendo desnecessária a comprovação de efetivo risco concreto à segurança pública.

3.
Registre-se, ainda, que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 18.5.2021).

4.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
D
esprovido
.

Tese de julgamento:
“O crime d
o art. 16 da Lei n. 10.826/2003 configura-se com a simples posse de arma de fogo de uso restrito, em desacordo
com norma
legal ou regulamentar”
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 129,
caput
, do CP; art. 28
da Lei Federal n. 11.343/2006,
art. 16, § 1o, inciso I, da Lei Federal n. 10.826/2003
,

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC n. 850.526/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023;
STJ
-

AgRg
no
AREsp
no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 18.5.2021
;
N.U 1002844-42.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024;
TJMT -
N.U 1000748-26.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025
;
Enunciado n. 37 da TCCR/TJMT
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
REGINALDO LOPES DOS SANTOS

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara

da Comarca de
Chapada dos Guimarães

(
MT
)
,

que julgou
parcialmente
p
rocedente
o
pedido
d
a exordial acusatória
condenando-o
à pena de

3
(três) anos
e 03 (três) meses de
reclusão
,
em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias
-multa
, pela prática do
s
crime
s
descrito
s
no
art.

129,
caput
, do
CP; art.
28 da
Lei Federal n. 11.343/2006 e
art.
16,
§

1o
, inciso I, da

Lei Federal n
.
10.826/2003

(Id.
293945873
).

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, sustentando que não restou comprovada a ofensividade da conduta de posse de arma de fogo com numeração suprimida, com base no princípio da lesividade e da
inofensividade
do comportamento do recorrente
, pleiteando o reconhecimento
da atipicidade do crime previsto no art. 16, § 1o, da Lei n
.
10.826/03 e a consequente absolvição do apelante
(Id.
293945875
).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do presente recurso de apelação
(
Id
.
293945882
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
D
omingos
S
ávio de
B
arros
A
rruda
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso
,
mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau
(Id.
305093361
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, CONHEÇO
do apelo manejado.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO I – Lesão
Corporal

Consta
do presente caderno investigativo que, no dia 06 de

março de 2020, às 00h01m, em uma residência situada na “Rua Final do
Bairro

Morro do Angico”
, s/n, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada

dos Guimarães-MT, os denunciados
GILBERTO BRAGA
e
REGINALDO

LOPES DOS SANTOS
em unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal

de
Josimar
Feitosa de Andrade, mediante golpes contundentes, causando-lhe as

lesões
descritas e materializadas no Laudo Pericial de fls. 37/40-IP.

Segundo consta, no dia, local e
horário supramencionados
,

a testemunha
Helaine

Fanaia
Baca
, estava sendo agredida em sua residência pela

vítima
Josimar
Feitosa de Andrade, sendo ao que sair do local pediu ajuda
aos

denunciados devido
as agressões.

Na sequência,
GILBERTO BRAGA
e
REGINALDO

LOPES DOS SANTOS
se deslocaram até a residência de
Josimar
Feitosa de

Andrade
, momento e que começaram a lhe agredir utilizando-se de um pedaço de

madeira e uma mangueira.

Diante os fatos, a vítima acionou a polícia e relatou todo

ocorrido.

FATO II – Do tráfico de Entorpecentes e posse de arma

de fogo e munições

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 06 de

março de 2020, no período da tarde, na rodovia MT-140, no Município de
Nova

Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados

GILBERTO BRAGA
e
REGINALDO LOPES DOS SANTOS
em unidade de

desígnios, guardava substância entorpecente, consistente uma porção de 2,75g (dois

gramas e setenta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína, uma porção de

55,02g (cinquenta e cinco gramas e dois centigramas) de
Cannabis
sativa L
., e uma

porção de 468,42g (quatrocentos e sessenta e oito gramas e quarenta e dois

centigramas) de
Cannabis

sativa L
., substância que determinam dependência física e

psíquica, consoante positiva o Laudo de Pericial de fls. 74/77-IP, sem autorização ou

em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como possuíam arma de

fogo
calibre .
38, com numeração suprimida, e munições, sem a autorização e em

desacordo com a determinação legal.

Segundo consta, no dia, local e
horário supramencionados
,

após a vítima
Josimar
Feitosa de Andrade
do fato acima mencionado contatar a

polícia militar, a guarnição
iniciou
rondas com o fito de localizar os denunciados.

Na sequência, ao avistar o veículo onde os denunciados se

encontravam os policiais efetuaram a abordagem, momento em que em uma busca

no denunciado
REGINALDO LOPES
foi
encontrada
05 (cinco) substâncias

entorpecentes (trouxinha pasta base).

Ato continuou, foi efetuada uma revista no interior do

veículo, onde foi encontrado
em baixo
do tapete do assoalho um pedaço grande

“tablete” de maconha, e no porta luvas do veículo três munições intactas de

calibre .
22 e uma porção pequena de maconha.

O denunciado
GILBERTO BRAGA
assumiu a

propriedade do tablete de
Cannabis
sativa L
.

Em seguida, os policiais militares se deslocarem até a

residência de
REGINALDO LOPES
, sendo que após buscas foi encontrado um

revólver
calibre .
38, com numeração suprimida, bem como outra porção de
Cannabis

sativa L
.

Ato contínuo, os policiais efetuaram a prisão em flagrantes

dos denunciados por porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

Na Delegacia de Polícia
Josimar
Feitosa de Andrade

relatou que é usuário de entorpecentes e já comprou drogas de
GILBERTO

BRAGA
e
REGINALDO LOPES DOS SANTOS
.

Ante o exposto, denuncio
GILBERTO BRAGA
e

REGINALDO LOPES DOS SANTOS
com incurso no artigo 129,
caput
, do

Código Penal (Fato 01),
denuncio

GILBERTO BRAGA
com incurso no artigo 33,

caput
, da Lei no 11.343/06, c/c artigo 12, da Lei no 10.826/03 (tráfico e posse de

munições – Fato 02), denuncio
REGINALDO LOPES DOS SANTOS
com incurso

no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, c/c artigo 16, §1o, inciso I, da Lei no

10.826/03 (tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo com numeração

suprimida – Fato 02),
(...).
(Id.

293944865
– p. 06-
09
).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da
denúncia, condenando
o
apelante

REGINALDO LOPES DOS SANTOS

à pena de
03 (três) anos e 03 (três) meses de
reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos no art.
129,
caput
, do CP; art. 28 da Lei Federal n. 11.343/2006 e art. 16,
§1o, inciso I
,
da Lei n. 10.826/2003 (Id.
305093361
).

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I
. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - ART. 16, § 1o, INCISO I, DA LEI N. 10.826/03.

No que
pertine
à tese de absolvição pela ausência de perigo, incorrendo na atipicidade material do crime, razão não lhe assiste.

A defesa sustenta que, embora o crime envolva perigo abstrato, isso não pode se sobrepor à exigência de comprovação de perigo real e concreto. Argumenta, ainda, que deve ser priorizado o reconhecimento dos princípios da lesividade e da
inofensividade
da conduta, especialmente no que tange ao crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida.

O juízo de primeiro grau, ao condenar o apelante, o fez com o seguinte fundamento:

(...).
A materialidade dos crimes previstos no art. 129,
caput
, do CP e
art.16, §1o, I, da Lei n. 10.826/2003
, está demonstrada por

meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatórios e fotos das lesões causadas na vítima, laudo pericial n.

2.3.2020.39671-01 que constatou que a arma apresentada é capaz de realizar disparos
e os cartuchos de munição testados se mostraram eficientes para produzir tiro, relatório da autoridade policial, entre outros.

(...).

No tocante ao crime descrito no
art. 16, §1o, I, da Lei n. 10.826/2003
, imputado ao acusado
REGINALDO LOPES DOS
SANTOS
, a
materialidade está comprovada pelo laudo pericial n. 2.3.2020.39671-01, que constatou que a arma apreendida é
capaz

de
realizar disparos e os cartuchos de munição se mostraram eficientes para produzir tiro
.

A autoria é incontestável, porque o próprio acusado
REGINALDO LOPES DOS SANTOS confessou em juízo a posse da arma

de fogo, afirmou que a havia adquirido recentemente e que estava
guardada embaixo de seu travesseiro, tendo inclusive indicado
aos

policiais o local onde a arma estava escondida durante a busca realizada em sua residência.

Os depoimentos dos Policiais Militares Edivaldo Mesquita da Silva e Robson Tavares da Silva são convergentes ao afirmar que

a arma de fogo encontrada estava com a numeração suprimida, circunstância que configura o tipo penal previsto no art. 16, §

1o, I, da

Lei n. 10.826/2003.

A confissão do acusado
REGINALDO LOPES DOS SANTOS
, somada aos depoimentos das testemunhas e ao laudo pericial

que comprova a potencialidade lesiva da arma, formam um conjunto probatório suficiente para embasar o decreto condenatório pela

posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

(...).

Isso posto
, RESOLVO O MÉRITO e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
em desfavor da parte ré
(...).
REGINALDO LOPES DOS SANTOS,
(...).
para
CONDENAR os acusados REGINALDO LOPES DOS SANTOS
e GILBERTO BRAGA pela prática

do crime descrito no art. 129,
caput
, do CP;
CONDENAR o acusado REGINALDO LOPES DOS SANTOS pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 16, §1o, I, da Lei n. 10.826/2003
;

(...).

A PENA-BASE do crime descrito(s) no art. 16, §1o, I da Lei n. 10.826/2003, com previsão em abstrato de reclusão, de
3
(três)

a 6 (seis) anos, em relação ao réu
REGINALDO LOPES DOS SANTOS
, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade –

reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a

sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados

objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em reclusão, de 3

(três) anos.

Ausente causas
agravantes, porque em que pese localizar a Guia n. 2000086-42.2024.8.11.0024 no Sistema SEEU, em que

condenado pela prática do crime descrito no art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 “caput” da Lei n. 10.826/2003, a pena

final de 2 (DOIS) ANOS e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS MULTA,

verifiquei que a sentença transitou em julgado no dia 20/4/2024, com relação aos fatos ocorridos em 21/1/2021, portanto não a

considerarei.

Presente a causa atenuante de pena prevista no art. 65, III, “d” do CP, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ

não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo
a INTERMEDIÁRIA
em

reclusão, de
3
(três) anos
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
fixo essa FINAL em reclusão, de
3
(três) anos
, necessária e suficiente para

a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos

limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré,
fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
- CP, art. 60,
caput
e § 1o c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá
ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10

(dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

Em decorrência do agente, mediante mais de uma ação ou omissão, tem praticado os crimes
suso
descritos, aplico-lhe

cumulativamente as penas em que haja incorrido,
resultando na pena final em cúmulo material de detenção de
3
(três) meses e reclusão de 3 (três) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Enunciado
Orientativo
n. 33, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais

Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício

Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A fixação da pena de multa deve observar duas

etapas, sendo definida na primeira a quantidade da dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda,

o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

O
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
– CP, art. 59, III - é
ABERTO
, porque a pena é inferior a
4

(quatro) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2o.

Ausente
a
possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art.

44 -, porque o crime descrito no art. 129,
caput
, do CP, foi cometido com violência.

Ausente
a
possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a pena fixada é superior a 2 (dois) anos.

O(s) réu(s)
poderá(
ão
) GILBERTO BRAGA e
REGINALDO LOPES DOS SANTOS recorrer em liberdade, porque ausentes

os requisitos da prisão cautelar/preventiva – CPP, art. 387, § 1o, e soltos durante a instrução criminal.

Condeno o réu/vencido GILBERTO BRAGA e
REGINALDO LOPES DOS SANTOS no pagamento das custas, taxas,

emolumentos e despesas processuais – CPP, art. 804 -, uma vez que eventual pedido de isenção/suspensão/inexigibilidade será

analisado na fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento

próprio ou da família, porque apenas o réu pobre, nos processos criminais, é isento - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, II, §§ 1o e 2o.
(...). (Id.
293945873
) (grifos meus).

Tanto a autoria quanto a materialidade dos fatos relatados na peça exordial acusatória são incontroversas e consubstanciadas n
o Auto de Prisão em flagrante Delito (Id.
293944866
– p. 14-15),
Boletim de Ocorrência n.
2020.67699
(Id.

293944866

– p.
16-19
),

Auto
de Apreensão (Id.

293944866

– p.
20-21
),
Termo
s
de Depoimento
s
n. 416/2020
, 418/2020
, 557/2020
(Id.
293944866
,
293944868
– p.
35-40
, 94-95
),
Termo
s
de Declarações n. 414/2020
, 414/2020
, 555/2020
(Id.
293944866
,
293944868
– p.
41-46
, 91-93
)
, Termo de
Qualificação
, Vida Pregressa e Interrogatório n. 420/2020 (Id.
293944867
– p. 64-
67
),
Laudo Pericial
n.
2.3.2020.39671-01
(Id.

293944877
-
p.

164
-
173
),

Relatório de Mídias (Id.
293944898
,
293945854

– p.
210
, 218
),
bem como as declarações prestadas nos autos, uma vez que o próprio acusado admitiu em juízo que estava em posse da referida arma de fogo.

O acusado

REGINALDO LOPES DOS SANTOS
, em juízo, declarou
:

(...).

Juiz:
E a arma de fogo?

Reginaldo:
A arma de fogo estava com
,
nunca tinha possuído uma arma na minha vida. Estava com
2
meses que eu tinha comprado aquela
,
e aí deu do jeito que deu também
, e
agora, se me der dado, eu não quero mais de jeito nenhum, nem para guardar, ir lá em casa. Mas ela estava no meu poder mesmo.

(...).

Promotora:
É a respeito dessa arma, o senhor pode explicar por que o senhor
tinha ela
?

Reginaldo:

E
ssa a
r
ma, eu tinha com
prado
essa arma. Eu tinha pegado ela lá no lá na Chapada. Eu tinha comprado ela lá com um rapaz lá
e
tinha trazido
pra
c
á, para Nova

Brasilândia, eu e
stava com
2
meses que eu estava com ela mesma.
Nem a
ndava com ela
,
porque
,
eu não sei, parece que eu não sei o que é que deu naquela época na minha cabeça, não, porque eu nunca fui de usar arma, nunca fui de atingir ninguém
,
e caí nessa, nessa.
Mas a arma estava no meu poder, e
u tinha comprado um rapaz lá
, e tinha trazido,
e
t
ava

lá em casa, debaixo do
t
ravesseiro
.
Quando a polícia chegou, eu peguei, entreguei para ele, ele nem se perguntaram, eu peguei lá e entreguei para ele
s, eles nem
perguntaram
, eu peguei lá e entreguei
pra
eles.
E depois defesa desse tempo. Eu não quis nem lá em casa, só facão, porque eu tra
balho na roça e tem que ter um
pra
cortar. M
u
ito de jeito nenhum. Outra arma, nunca mais eu botei no SBT.

Promo
to
ra
:
Entendi. Então o senhor está assumindo a lesão corporal e a arma, né? E a droga, o senhor fala que era uso é isso?

Reginaldo:

Sim, sim.

(...).

Defensor Público:
Nesse momento, o senhor não portava arma nem o nem o Gilberto.

Reginaldo: Não, a arma estava em casa. Eu não levei a arma, doutor. Eu não, não fui c
om intenção de fazer nada. É, então, não.

Defensor Público:
Teve disparo de arma, nada a respeito dos.

Reginaldo:
Não, não. Isso aí foi coisa que ele inventou para a polícia, para a polícia, para a polícia, para o
indenor
, né? Ele não
achou nós
errado, porque nós
tiramos ele
dele ter feito uma com o próprio filho dele, com a mulher dele. Ele achou que nós tivemos
formal
ele ter tirado, né?

Defensor Público:

Tá
OK? Eu
agradeço,
Reginaldo, muito obrigado. Estou satisfeito,
excelência, sem mais perguntas.

(...).
(Id.

293945854

– p.
218
).

Infere-se da sentença q
ue o Apelante foi condenado pelo crime de posse
ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida
está previsto no art. 16, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003,
in
verbis
:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de
3
(três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

I –
suprimir ou alterar

marca,
numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

A posse ilegal de arma de fogo caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

Registre-se, ainda, que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ,
AgRg
no
AREsp
n
.
1670055/SP - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 18.5.2021).

Portanto, presume-se a ocorrência de dano à segurança pública, sendo prescindível, para a sua caracterização, a comprovação da lesividade ao bem jurídico (Enunciado n. 37 da TCCR/TJMT).

Cabe registrar que o
Laudo Pericial
n.
2.3.2020.39671-01
atestou a eficiência do artefato
e das munições:

(...).
5. CONCLUSÃO

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que:

a.

A arma de fogo
questionada, no estado em que se encontrava quando foi

recebida nesta Gerência,
se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os

movimentos típicos dos mecanismos de disparo), capaz de percutir e de

deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir

lançamento de projéteis)
;

b.

O número de série da arma de fogo questionada que se encontrava gravado na

porção anterior-inferior da sua lateral direita (abaixo do tambor) suprimido

intencionalmente pelo método de raspagem
. Inobstante, a arma de fogo

questionada
apresenta dupla gravação do número de série e a segunda gravação

encontra-se íntegra e indica o número de série “386495”;

c.

Os cartuchos de munição questionados foram testados e se mostraram eficientes

para produzir tiro
;

d.
Os estojos de munição questionados procedem de cartuchos de munição

percutidos e deflagrados por arma de fogo;

e
.
Projéteis expelido por arma de fogo do calibre
nominal .
22 LR e .38 SPL são

expelidos com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres

humanos, inclusive lesões letais
;

f.
A arma de fogo e munição questionadas são de uso permitido, conforme art. 2o,

inc. I, alínea “a”, e inc. IV, do Decreto no 9.847/2019.
(...).
(Id. 293944877 - p. 164-173)
(grifos meus)
.

Ademais, o réu confessou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo.

Nesse contexto, entendo que as informações obtidas na fase inquisitorial foram devidamente confirmadas em Juízo e se mostram compatíveis com o conjunto probatório.

Desse modo, a alegação de que o acusado
possuía, em sua residência, uma
arma de fogo
com numeraç
ão suprimida e munições,
sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi condenad
o
.
Isso porque os fatos narrados não evidenciam qualquer conduta que o enquadre em atividade capaz de expor terceiros a risco, tampouco demonstram a existência de perigo atual, iminente e inevitável que justificasse a posse de arma de fogo
com numeração suprimida
.

A propósito,
o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. 2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal
- artefato que mesmo
desmuniciado
tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n.
850.526/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023) (grifos meus).

Em casos análogos, este Sodalício decidiu:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Não configuração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a
2
(dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

III. Razões de decidir

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

A assertiva do apelante [estava sendo “ameaçado de morte pelos filhos de sua falecida companheira, motivo pelo qual
encontrava-se
portando arma de fogo para defender sua integridade física”] afigura-se inverossímil, ao considerar que o Boletim de Ocorrência noticiando a ameaça foi registrado dois dias após sua prisão em flagrante, de modo que não confirma o risco à sua integridade física.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser condição essenci
al ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24, do CP. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14,
caput
; CP, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 2.4.2024; TJMT, Enunciado
Criminal 37
; TJMT, AP no 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos, j. 16.12.2022; TJMT, AP no 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.12.2022; TJPR, AP no 1742427-6, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. 11.04.2018. (N.U 1002844-42.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/ADULTERADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO
SECUNDADO POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 – SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL POR OUTRO MODO – LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADA – PEDIDO GENÉRICO DE REANÁLISE DA REPRIMENDA IMPOSTA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
O crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/03 é de mera conduta, bastando a simples posse da arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida ou adulterada, sem a necessidade de prova da ciência da supressão ou adulteração da numeração
.

A simples alegação de posse de arma de fogo e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar a presença de circunstâncias concretas capazes de atrair a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal (...) (N.U 0005174-22.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)
(grifos meus)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de
3
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, por posse de arma de fogo com numeração suprimida.
A defesa argui nulidade por suposta violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se estão comprovadas autoria e materialidade do delito a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar ocorreu diante de fundadas razões, precedido de diversas denúncias anônimas com informações precisas, seguido de confissão espontânea do acusado quanto à posse da arma, o que configura situação de flagrância.

4. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, admitindo flagrante a qualquer tempo enquanto perdurar a conduta, nos termos do art. 303 do CPP, o que dispensa mandado judicial.

5. A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão, boletim de ocorrência, laudo pericial e termo de apreensão; a autoria é confirmada por confissão judicial e depoimentos dos policiais militares, idôneos e harmônicos entre si.

6.
O delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da produção de resultado naturalístico, bastando
a
posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões e confissão que configure flagrante delito, especialmente em crime de natureza permanente.

2. É admissível a condenação com base em depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova.

3.
O crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 configura-se com a simples posse de arma de fogo de uso restrito, em desacordo com norma legal ou regulamentar.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 303; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (repercussão geral); TJMT,
Ap
9364/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 04.07.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
366.258/MG, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
27.03.2014. Enunciado relevante citado: TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1000748-26.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
(grifos meus).

Diante disso, a sentença condenatória deve ser mantida integralmente, por estar amparada em provas da materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer fundamento para a absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
R
eginaldo
L
opes dos
S
antos
,

mantendo

incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025